Tribunal: TJDFT
Processo: 0754785-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0754785-59.2024.8.07.0000 RECORRENTE: EMANOEL FRANCA JUNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. ALEGAÇÃO DE PROVA NOVA. INEXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Revisão Criminal ajuizada contra acórdão que manteve a condenação do recorrente pelo crime de tentativa de latrocínio (art. 157, § 3o, II, c/c art. 14, II, do Código Penal), à pena de 13 anos e 8 meses de reclusão, além de 8 dias-multa, em regime inicial fechado. O requerente sustenta a existência de prova nova, consistente em prova testemunhal que, supostamente, provaria sua inocência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o depoimento da testemunha, agora apresentada pelo requerente, configura prova nova nos termos do art. 621, III, do Código de Processo Penal, apta a ensejar a revisão da condenação transitada em julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A revisão criminal destina-se à correção de erro judiciário, sendo cabível somente nas hipóteses previstas, não se prestando à reanálise de provas já discutidas no processo original. 4. Para que o depoimento de testemunha seja considerado prova nova, é necessário que a parte não tenha tido conhecimento da sua existência durante a instrução processual ou que o elemento probatório seja substancialmente capaz de alterar o juízo condenatório. 5. No caso, a testemunha apresentada pelo requerente era sua vizinha e teria conversado com ele no dia e horário dos fatos, circunstância que era do conhecimento do réu e poderia ter sido arguida no momento processual oportuno, o que descaracteriza a alegação de novidade. 6. Inviável desconstituir a condenação com base em depoimento tardio de testemunha conhecida que poderia ter sido arrolada à época da instrução criminal. 7. O pedido de revisão criminal não pode ser utilizado como sucedâneo recursal para reabrir a instrução criminal e rediscutir fatos e provas já apreciados pelas instâncias ordinárias. IV. DISPOSITIVO 8. Revisão Criminal julgada improcedente. O recorrente alega violação ao artigo 381, §5o, do Código de Processo Civil, afirmando que a existência de provas testemunhais novas aptas a demonstrar sua inocência autoriza o julgamento de procedência da revisão criminal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada violação ao artigo 381, §5o, do CPC. Com efeito, o artigo de lei tido por ofendido não foi objeto de apreciação pelo órgão julgador “tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF” (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Acresça-se que a matéria disciplinada pelo referido dispositivo do CPC está dissociada do cerne dos fundamentos do acórdão recorrido, o que denota evidente deficiência de fundamentação, ficando atraído, ainda, o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, já decidiu o STJ: “A falta de correlação entre o artigo supostamente violado e a matéria trazida no recurso especial inviabiliza a compreensão da controvérsia, considerando a ausência de pertinência temática, atraindo o óbice da Súmula n.o 284 do STF, por analogia.” (AgInt no AREsp n. 2.554.180/RN, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Além disso, o órgão julgador, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: “Portanto, para fins de revisão criminal, não há que se falar em novas testemunhas cujo arrolamento poderia ter ocorrido à época da instrução criminal, sendo imprescindível a efetiva demonstração de que a prova que se pretende produzir seja dotada da característica da novidade, o que não aconteceu no caso em exame.” (ID 73363782, voto relator). Assim, ainda que se pudesse superar os óbices acima indicados (enunciados 211 da Súmula do STJ e 284 da Súmula do STF), a apreciação da tese recursal demandaria novo exame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012